Tribunal: TJES
Processo: 0016031-63.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016031-63.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PETERSON WILL RIBEIRO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03 – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE, ART. 12 DA LEI 10.826/03 – REDUÇÃO DA PENA-BASE – MAJORAÇÃO DA ATENUAÇÃO PELA CONFISSÃO – RECONHECIMENTO DA MILTIRREINCIDÊNCIA – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1) Inviável o acolhimento da tese de desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2006) para posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12) na hipótese em que uma das armas estava sendo portada ostensivamente em área comum entre residências e não no interior do local em que residiam os acusados.

2) O local onde foi apreendida a pistola não pode ser considerado como interior da residência do acusado, pois no mesmo endereço havia mais de uma residência, situação que se equipara à do condomínio. Neste caso, o quintal deve ser considerado área comum.

3) O ‘quantum’ de incremento da pena-base restou fixado acima dos dois critérios estabelecidos pela jurisprudência desta Corte, e não havendo fundamentação que justificasse a adoção de outro critério, se torna necessária sua redução.

4) Este Colegiado vem adotando o critério de redução de um sexto sobre a pena-base aplicada, quando atenuada a pena na segunda fase da dosimetria, quando não existente fundamentação em sentido diverso.

5) Comprovada a situação de multirreincidência de um dos recorridos, deve ser majorada a pena na primeira e segunda fases, com o reconhecimento da circunstância judicial dos maus antecedentes e da agravante da reincidência.

6) Apelos parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelas defesas de
C
ARLOS HENRIQUE MOREIRA LIMA e PETERSON WILL RIBEIRO
, por se encontrarem inconformados com a r. sentença de fls. 291/294, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus como incursos nas iras do art. 14 da Lei 10.826/03, impondo para ambos a pena final de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida incialmente em regime aberto, e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou razões recursais às fls. 296/297v., requerendo a reforma da dosimetria da pena em relação ao recorrido Carlos Henrique Moreira Lima, para considerar negativa a circunstância judicial dos antecedentes, elevando assim a pena-base, e a aplicação da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.

As defesas de
CARLOS HENRIQUE MOREIRA LIMA e PETERSON WILL RIBEIRO
apresentaram razões recursais às fls. 303/307 e 310/314, respectivamente, em que requerem, em síntese, a desclassificação do delito previsto no art. 14 para o previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. Em caráter subsidiário, requerem ainda a redução da pena-base, a majoração da redução pela atenuante da confissão e a redução da pena de multa.

As partes ofereceram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos das partes adversas.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer constante do ID 5871563, manifestou-se pelo provimento integral do apelo ministerial e pelo provimento parcial dos apelos defensivos.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelas defesas de
CARLOS HENRIQUE MOREIRA LIMA e PETERSON WILL RIBEIRO
, por se encontrarem inconformados com a r. sentença de fls. 291/294, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus como incursos nas iras do art. 14 da Lei 10.826/03, impondo a ambos a pena final de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridas, incialmente, em regime aberto e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou razões recursais às fls. 296/297v., requerendo a reforma da dosimetria da pena em relação ao recorrido Carlos Henrique Moreira Lima, para considerar negativa a circunstância judicial dos antecedentes, elevando assim a pena-base, e a aplicação da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.

As defesas de
CARLOS HENRIQUE MOREIRA LIMA e PETERSON WILL RIBEIRO
apresentaram razões recursais às fls. 303/307 e 310/314, respectivamente, em que requerem, em síntese, a desclassificação do delito previsto no art. 14 para o previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. Em caráter subsidiário, requerem ainda a redução da pena-base, a majoração da redução pela atenuante da confissão e a redução da pena de multa.

Segundo narram os autos, os acusados foram presos em flagrante pela Polícia Militar, que recebeu denúncias anônimas de que pessoas estariam transitando no local indicado, portando armas de fogo ostensivamente.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a denúncia:

“Revelam os autos do Inquérito Policial em anexo que, na madrugada de 09 de junho de 2019, por volta das 00:40 horas, Policiais Militares ao receberem informações noticiando que indivíduos estavam ostentando armas de fogo em uma festa realizada à Rua João Dentuschj, n° 140, no bairro Redenção, neste município e comarca, dirigiram-se até o local.

Consta que, ao passarem em frente à residência acima mencionada, os Policiais Militares avistaram um indivíduo até o momento não identificado portando uma arma de fogo, ocasião em que este, ao perceber a aproximação da guarnição policial adentrou no quintal da residência n ° 140 e em seguida empreendeu fuga, pulando por cima do muro.

Insta que no momento em que os Policiais Militares adentraram no quintal da residência n°: 140 no intuito de abordar o indivíduo que logrou êxito na fuga, avistaram os denunciandos Peterson Will Ribeiro e Carlos Henrique Moreira Lima juntamente com os indivíduos identificados como Wagner S Nascimento Gonçalves e Rahysner Lucas Will, em atitudes suspeitas, estando Peterson portando a pistola marca Taurus, calibre .40, modelo PT100, numeração de série: shz04550, devidamente municiada, sendo que ao perceber a presença dos Policiais "dispensou" a arma que portava por cima do muro.

Em buscas nas imediações da referida residência, os Policiais Militares lograram êxito em encontrar e apreender a arma de fogo supramencionada.

Enquanto os Policiais Militares procediam a abordagem e revista nos denunciandos e nos indivíduos Rahysner e Wagner, a Sra. Marlene Moura Pereira se aproximou e disse que denunciando Peterson era seu inquilino, ocasião em que os Policiais Militares seguiram até a residência situada aos fundos da casa n° 140. Em buscas no local, os Policiais Militares encontraram e apreenderam a pistola marca "Glock", GEN 17, numeração VPK 745, calibre .9mm, com dispositivo seletor de rajada e mira laser, com um carregador alongado devidamente municiado, além de encontrarem e apreenderem dentro do colchão localizado no quarto de Peterson 02 (dois) carregadores calibre PT 100, devidamente municiados com projéteis calibre .40, além da quantia de R$ 1.265,00 (hum mil duzentos e sessenta e cinco reais) em espécie, 02 (dois) coldres de polímero, 01 (um) porta carregador de pistola, 01 (uma) gandola camuflada, 01 (um) rádio comunicador e 01 (uma) capa de colete tático, cor preta, sendo em seguida encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil.

Ao prestar declarações perante a Autoridade Policial, o denunciando Carlos Henrique informou que a pistola "Glock", calibre 9mm, apreendida no interior da residência em que Peterson estava residindo e a pistola calibre .40, marca "Taurus", modelo PT100, numeração de série: shz04550, devidamente municiada, "dispensada" pelo denunciando Peterson quando avistou os Policiais Militares, lhes pertenciam.

Consta ainda, que os denunciandos portavam e possuíam referidas armas de fogo em desconformidade com determinação legal e regulamentar, pois além de não possuírem autorização de porte, estas eram desprovidas de registro no órgão competente (SINARM).”

Ao serem interrogados em Juízo, ambos os recorrentes admitiram a propriedade das armas, de modo que a autoria e a materialidade não são pontos controvertidos no presente recurso.

Deve ser destacado que a denúncia previa a tipificação do delito do art. 16 da Lei de Armas, que estabelece a mesma pena e mesma conduta para a posse ou porte de arma de fogo que seja de uso restrito. No decorrer da instrução sobreveio a alteração legislativa trazida pelo Decreto Presidencial nº 9.785 e 9.847/2019, que tornou de uso permitido armas que anteriormente eram de uso restrito, de forma que, diante da
“novatio legis in mellius
”, foi necessária a desclassificação da conduta imputada pela Autoridade judicial de primeiro grau.

A primeira tese deduzida pelas defesas é a de desclassificação do delito de porte para o de posse de arma de fogo de uso permitido.

Para tanto, alegam que as armas de propriedade dos acusados foram apreendidas dentro de suas residências, de modo que a norma aplicável seria a prevista no art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

A questão objeto de debate, que será determinante para a decisão deste ponto, é o local de apreensão das pistolas, pois a defesa alega que os recorrentes não se encontravam em via pública.

Os policiais militares Vitor Vanoly e Cristiano Ruela, que realizaram a prisão dos recorrentes, foram ouvidos nas fases policial e judicial, e destacaram que receberam denúncias de que estaria sendo realizado um baile funk em uma residência do bairro Redenção, e que neste evento haviam pessoas portando armas de modo ostensivo.

Referidos policiais destacaram que viram o recorrente Peterson segurando uma pistola cromada e que ele teria arremessado a arma pelo muro da residência vizinha quando viu a chegada da polícia, sendo tal conduta visualizada por um dos agentes de segurança presentes no local, enquanto o recorrente Carlos Henrique foi abordado por apresentar comportamento suspeito quando da chegada da polícia.

Os policiais informaram ainda que, no momento da prisão de Peterson, uma senhora chegou e se identificou como a proprietária do imóvel onde ele residia, que se localizava nos fundos da residência onde estaria sendo realizada a festa objeto das denúncias. Ao terem ciência dos fatos, os policiais se dirigiram até a residência do acusado e, ao efetuarem a busca domiciliar, encontraram a segunda pistola apreendida.

Para melhor esclarecimento dos fatos, transcrevo trecho do depoimento do policial militar Vitor Vanoly, prestado perante a autoridade policial:

“QUE RATIFICA OS TERMOS DO BU EM EPÍGRAFE; QUE NO DIA POR VOLTA DE 23 HORAS DO DIA 08.06.2019, AS EQUIPES DE FORÇA TÁTICA DO 1ºBPM, RP 4237 (TEM REZENDE, SD LEMKE, SD ROMANIA E SD GOMES) e a RP 4233 (CB ALMEIDA, SD TRAD, SD VANOLY E SD FELIPE), RECEBERAM INFORMAÇÕES DE MORADORES DO BAIRRO REDENÇÃO DE QUE ESTARIA ACONTECENDO UMA FESTA COM A PRESENÇA DE INVIDÍDUOS PORTANDO ARMAS DE FOGO ILEGALMENTE NA RUA JOÃO DETUSCKI, NA CASA Nº 140; QUE OS MORADORES QUE PASSARAM A INFORMAÇÃO PEREFERIRAM MANTER O ANONIMATO COM RECEIO DE REPRESÁLIAS POR PARTE DOS TRAFICANTES LOCAIS; QUE DIANTE DAS INFORMAÇÕES AS DUAS EQUIPES PROSSEGUIRAM ATÉ A RUA INFORMADA; QUE AO IDENTIFICAR A CASA NA QUAL ESTARIA ACONTECENDO A FESTA AVISTOU UM INDIVÍDUO DE PELE NEGRA, COM CAMIZA CINZA E COM DETALHES BRANCOS, PORTANDO UMA ARMA DE FOGO EM MÃOS EM FRENTE À REFERIDA RESIDÊNCIA; QUE AO PERCEBER A PRESENÇA POLICIAL O INVIDIVÍDUO ENTROU NA CASA DE Nº 140 E CONSEGUIU SE EVADIR APÓS PULAR O MURO, NÃO SENDO ALCANÇADO; QUE NESSE MESMO INSTANTE QUE PERSEGUIRAM O REFERIDO INDIVÍDUO, OS MILITARES AVISTARAM 04 INDIVÍDIUOS NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA, SENDO QUE UM, DE CAMISA POLO AZUL ESCURA, POSTERIORMENTE IDENTIFICADA COMO PETERSON WILL RIBEIRO, ESTAVA COM UMA ARMA DE FOGO CROMADA EM MÃOS; QUE AO PERCEBER A PRESENÇA DOS POLICIAIS, PETERSON ARREMESOU A ARMA PELO MURO DA RESIDÊNCIA VIZINHA, SENDO TAL PRESENCIADO PELO CB ALMEIDA QUE INFORMOU AO DECLARANTE O LOCAL ONDE A ARMA TINHA SIDO ARREMESSADA; QUE O DECLARANTE LOCALIZOU E VERIFICOU QUE SE TRATAVA DE UMA PISTOLA TAURUS, PT 100, Nº SHZ04550, CALIBRE .40 CARREGA E MUNICIADA COM 15 MUNIÇÕES INTACTAS; QUE TODOS OS INDIVÍDUOS FORAM ABORDADOS E DURANTE A BUSCA PESSOAL, NBADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO COM NENHUM DELES; [...] QUE A SRA. MARLENE MOURA MOREIRA (DE 73 ANOS), PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA, INFORMO QUE PETESON ERA SEU INQUILINO E MORAVA NOS FUNDOS DE SUA RESIDÊNCIA; QUE ENTÃO REALIZARAM BUSCAS NO QUARTO DE PETERSON, SENDO ENCONTRADA DENTRO DE UM COLCHÃO UMA PISTOLA GLOCG, BEM 157, Nº VPK 745, CALIBRE .9MM, COM DISPOSITIVO SELETOR DE RAJADA E MIRA LASER, COM UM CARREGADOR ALONGADO COM CAPACIDADE PARA 30 MINUÇÕES CONTENDO 03 MUNIÇÕES CALIBRE 9 MM INTACTAR, E UM CARREGADOR COM CAPACIDADE PARA 17 MUNIÇÕES. QUE NO TAMBÉM FORAM ENCONTRADOS MAIS 02 CARREGADORES DE PT 100, COM CAPACIDADE PARA 16 MUNIÇÕES CADA, ESTANDO AMBOS MUNICIADOS COM 16 MUNIÇÕES CALIBRE .40 INTACTAR, ALÉM DE 1.265,00 EM ESPÉCIE, 02 COLDRES DE POLÍMERO, 01 PORTA CARREGADOR DE PISTOLA, 01 GANDOLA CAMUFLADA TIPO SELVA DA MARCA INVICTUS, 01 RÁDIO COMUNICADO DA MARCA MOTOROLA NA FRQUÊNCIA DO TRÁFICO LOCAL E UMA CAPA DE COLETE TÁTICA NA COR PRETA, (...)” (Vitor Vanoly - fls. 09/11).

Referido depoimento foi ratificado em juízo, conforme se infere da mídia de fl. 154.

Assim, “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Verifica-se da prova colhida que: (1) os recorrentes admitiram a propriedade das duas pistolas; (2) a primeira pistola foi apreendida com o recorrente Peterson, que a portava no momento da realização de uma festa, na residência de nº 140, da rua João Dentuschi, bairro Redenção, Vitória; (3) o recorrente Peterson residia em uma casa localizada nos fundos da casa onde era realizada a festa, e lá foi encontrada a segunda pistola.

De acordo com o cenário indicado, o quintal da residência onde foi apreendida a primeira pistola não pode ser considerado interior da residência do réu, eis que tal situação se equipara a do condomínio, tendo em vista que no mesmo endereço - nº 140, da rua João Dentuschi, bairro Redenção, Vitória – havia mais de uma residência, sendo o quintal área comum.

Some-se a isto o fato de que estaria sendo realizado um baile funk, havendo trânsito de pessoas que ali não residiam.

Em casos correlatos o Colendo STJ já decidiu no mesmo sentido:

“
Uma vez que a arma de fogo foi encontrada dentro do veículo do paciente, que se encontrava estacionado em uma vaga de garagem na área comum do condomínio residencial onde ele morava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não se acolhe a pretensão de desclassificação delitiva para o tipo penal descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, uma vez que os fatos narrados se amoldam ao delito tipificado no art. 14 da referida Lei
”. (STJ - AgRg no HC n. 828.714/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023).

“
No caso em exame, a espingarda foi encontrada dentro do veículo do recorrente, que se encontrava estacionado em uma vaga de garagem na área comum do condomínio residencial onde ele morava, não abrangida pela autorização de posse de arma de fogo conferida pelo certificado de registro de arma de fogo. Assim, não há falar em atipicidade da conduta, uma vez que os fatos narrados se amoldam ao delito tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003
”. (STJ - RHC n. 95.193/AC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 15/8/2018).

Portanto, inviável o acolhimento da tese de desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2006) para posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12) na hipótese em que uma das armas estava sendo portada ostensivamente em área comum entre residências e não no interior do local em que residiam os acusados.

A seguir, a defesa dos recorrentes postula pela redução da pena-base, aduzindo ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Conforme tenham sido idênticas as análises das circunstâncias judiciais de ambos os recorrentes, passo a analisa-las em conjunto.

A pena-base dos recorrentes foi estabelecida em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa. Para tanto, foram consideradas negativas as circunstâncias da culpabilidade e circunstâncias do crime:

"Denoto que o Réu (...)
agiu com dolo elevado
pois sua ação foi marcada pela apreensão em seu poder de armas de fogo e munições, além de outros objetos correlatos, como mira a laser e seletor de rajadas, indicando sua maior dedicação ao crime e consciência da ilicitude, bem como gravidade do delito.

(...)

As
circunstâncias do crime
estão muito bem descritas, sendo passíveis de valoração negativa pois este réu trazia consigo arma de fogo devidamente municiada em via pública, durante a madrugada, e tentando se desfazer da arma jogou a mesma sobre um muro, o que evidentemente colocou em risco pessoas diversas em razão da possibilidade de qualquer elemento se apoderar e fazer uso de maneira imprevisível. (...)".

A fundamentação vertida na sentença para o desvalor das circunstâncias negativadas se revela idônea e extraída de elementos concretos dos autos.

O crime em questão possui pena em abstrato que varia entre 02 (dois) a 04 (quatro) anos, sendo que o Colendo STJ estabeleceu como critérios paradigma para o incremento da pena na primeira fase da dosimetria a utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo, sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato.

O incremento da pena em seis meses para cada circunstância judicial, conforme procedido na sentença, não atende a nenhum dos dois critérios mencionados, tampouco houve fundamentação que justificasse a adoção de outro critério, situação que reclama reforma por parte deste Tribunal.

“
No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
”. (STJ - AgRg no HC n. 818.182/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023).

Já na segunda fase da dosimetria, em decorrência do reconhecimento da atenuante da confissão, "
deve ser adotada a
fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
". (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017).

Desse modo, o recurso das defesas devem ser parcialmente providos para adequar a primeira e segunda fases dosimétricas aos critérios adotados pela jurisprudência deste Colegiado.

O recurso ministerial objetiva o reconhecimento da circunstância judicial dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e da circunstância agravante da reincidência na segunda, diante da comprovação da situação de multirreincidência, especificamente ao apelado Carlos Henrique.

Conforme bem destacado no parecer ministerial “
depreende-se das guias de fls. 285/285v que
o apelado Carlos Henrique possui duas condenações anteriores à data do fato
, com trânsito em julgado (processos nº 0016638- 47.2017.8.08.0024 e 0018868-96.2016.8.08.0024 - Execução Penal n.º 2000730- 71.2021.8.08.0024
)”.

Diante disso, merece reforma a sentença também neste ponto, devendo ser redimensionada a pena do apelado Carlos Henrique.

Finalizada a análise dos recursos das partes, passo a nova dosimetria da pena.

Em relação ao acusado Peterson, mantidas as duas circunstâncias judiciais consideradas negativas,
fica a pena-base estabelecida em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, havendo ainda redução proporcional da pena de multa para 140 (cento e quarenta) dias-multa.

Na segunda fase, deve a pena ser reduzida diante da atenuante da confissão, de acordo com os critérios já mencionados, e ante a ausência de agravantes
, ficando a pena definitiva estabelecida em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de 100 (cem) dias-multa, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição.

Mantidos o regime aberto e a negativa de substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, reconhecidos na sentença.

Em relação ao acusado Carlos Henrique, foram reconhecidas três circunstâncias judiciais como negativas, de modo que
fica a pena-base estabelecida em 03 (três) anos de reclusão
, e mantida a pena de multa em 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Na segunda fase, verificadas a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, de modo que devem ser compensadas.

Diante da ausência de causas de aumento ou diminuição,
fica a pena definitiva estabelecida em 03 (três) anos de reclusão
,
e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Com o reconhecimento da reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser reformado para o
SEMIABERTO
, mantida a negativa em relação a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Portanto, ficam parcialmente providos os recursos interpostos pelos dois apelantes, para reformar a fração de aumento para cada circunstância judicial, na primeira fase da dosimetria, bem como deve ser parcialmente provido o recurso ministerial para reconhecer a circunstância judicial dos maus antecedentes e a circunstância agravante da reincidência, unicamente em face do recorrente Carlos Henrique, de modo que, após reforma do processo dosimétrico, a pena de Peterson restará reduzida, enquanto a pena de Carlos Henrique passa a ser aumentada.

Destarte,
CONHEÇO dos três recursos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
reduzindo a pena do recorrente/recorrido Peterson para 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 100 (cem) dias-multa e aumentando a pena do recorrente/recorrido Carlos Henrique para 03 (três) anos de reclusão, e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa.

É como voto.